Tribunal: TJDFT
Processo: 0754613-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0754613-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CARLOS ALBERTO CAMPOS LOLI JUNIOR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal proposta por CARLOS ALBERTO CAMPOS LOLI JUNIOR contra condenação transitada em julgado oriunda dos autos da Ação Penal no. 0005463-21.2018.8.07.0001, que tramitou perante a 5a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, posteriormente confirmada pela 3a Turma Criminal deste egrégio TJDFT, tendo sido imposta ao ora requerente a pena de 10 (dez) anos e 01 (um) mês de reclusão em regime inicial fechado e 83 (oitenta e três) dias-multa pela prática dos crimes de receptação e de organização criminosa. Em suas exordial (ID. 79343103, p. 01-14), a parte requerente CARLOS ALBERTO CAMPOS LOLI JUNIOR argumenta, em síntese, que: a) que foi condenado no âmbito da Operação Hermes, na qual a autoridade policial “valeu-se de dados obtidos do celular do corréu Adriano Reis Cotts de Sá no IP 107/2018-CORF (2018.01.1.012393-9), supostamente extraídas após autorização judicial”, o qual foi o ponto nuclear da persecução penal na citada operação; b) “a instrução criminal e toda a persecução subsequente foram edificadas sobre elementos de prova colhidos antes da existência de autorização judicial para acesso ao conteúdo telemático do referido aparelho”, sendo tal nulidade suscitada ao longo de todo o processo, tendo a matéria sido rejeitada em todas as instancias; c) há “fato novo de relevância incontestável” que não foi considerado na ação originária e que corrobora integralmente a tese defensiva, referente a uma “Ata Notarial lavrada em 16/07/2025, consistente em Escritura Pública Declaratória firmada pelo corréu ADRIANO REIS COTTS DE SÁ, na qual este confirma de modo expresso que, no momento de sua prisão em flagrante em 24/04/2018, teve o celular apreendido e desbloqueado à força por policiais, que utilizaram sua digital enquanto estava algemado, sem qualquer autorização judicial ou consentimento”; d) “tal prova nova, contemporânea, idônea e revestida de fé pública, confirma o que a defesa já sustentava desde a fase instrutória, mas que não pôde ser demonstrado de forma cabal à época dos julgamentos”, o que contaminou toda a persecução penal subsequente; e) “não se trata aqui de rediscutir matéria já apreciada em recursos anteriores, mas de submeter a este Egrégio Tribunal nova prova decisiva, surgida após o trânsito em julgado da condenação, a qual possui o condão de alterar o juízo de culpa, uma vez que demonstra de modo inequívoco que a sentença condenatória se fundou em prova ilícita, contrária à lei e à Constituição”; f) com o reconhecimento da nulidade das provas, deve o requerente ser absolvido, na forma do art. 386, II, III, IV e V do CPP. Com esses argumentos, pede inicialmente o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos da condenação em face do requerente até o julgamento desta revisão criminal. No mérito, requer a procedência de sua revisão criminal para anular as provas obtidas da indevida quebra do sigilo do aparelho celular do corréu Adriano Reis Cotts de Sá e absolver o requerente CARLOS ALBERTO CAMPOS LOLI JUNIOR dos crimes que lhe foram imputados. É o breve relatório. Decido. Na forma regimental, compete ao Relator, nos feitos criminais, “admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior” (art. 89, III, do RITJDFT). A revisão criminal, como se sabe, é, por sua natureza, uma ação rescisória que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal em que há vício de procedimento ou de julgamento. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos de decisão proferida em processo findo, ou seja, decisão condenatória transitada em julgado, seja ela sentença ou acórdão. Assim prevê o diploma normativo: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. “(grifei) Não se trata a Revisão Criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, especialmente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. E isso porque a desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido, conforme remansosa jurisprudência desta Corte: (...) A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento (...) (Ac. 1706388. Câmara Criminal, Rel. Roberval Casemiro Belinatti. PJe: 02/06/2023). (...) A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento. (...) (Ac. 1696051. Câmara Criminal. Rel. Jansen Fialho Filho. DJE: 11/05/2023) (...) Conforme estabelece o art. 621 do CPP, a revisão criminal tem o objetivo de desfazer os efeitos da sentença ou acórdão condenatórios transitados em julgado que contém vício de procedimento ou de julgamento. (...) (Ac. 1707030. Câmara Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. PJe: 02/06/2023) No âmbito das Cortes Superiores, este também é o entendimento que prepondera. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PROFERIDA HÁ MAIS DE TRÊS DÉCADAS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA COM A APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ATUAL. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS OU CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A revisão criminal tem cabimento apenas em situações excepcionais, não se prestando como segunda apelação, sendo admitida apenas diante da existência de novos fatos que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante ou flagrante ilegalidade, o que não se evidencia no caso, no qual o agravante pretende a releitura de uma sentença proferida há mais de três décadas com base na atual jurisprudência desta Corte. (...) 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.034.690/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 31/8/2023). PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/06. UTILIZAÇÃO DA VIA COMO RECURSO. NÃO CABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019). (...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg na RvCr n. 5.735/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 16/5/2022). Na situação posta, a parte requerente sustenta a sua pretensão revisional no advento de um documento novo, referente a declaração do corréu Adriano Reis Cotts de Sá de que o seu celular foi indevidamente acessado durante a sua prisão e de onde advieram as provas que lastrearam a sua condenação. Contudo, a jurisprudência entende que as provas novas aptas a abertura desta ação devem referir-se a fato novo concreto e não apenas mero indício ou especulação, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica (HC n. 189.091/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe de 18/5/2015). Não é o caso de ata notarial. O entendimento desta egrégia Câmara Criminal – inclusive desta Relatora – é no sentido de que: “A ata notarial, embora representada por declaração tomada via escritura pública, não se qualifica como “prova nova” e não ostenta relevância o bastante para viabilizar a absolvição pretendida, pois, é produzida de forma unilateral, sem o devido contraditório” (Acórdão 1841750, 0753703-27.2023.8.07.0000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CÂMARA CRIMINAL, DJe: 15/04/2024). “A suposta prova nova trazida pelo requerente, embora representada por declaração tomada via escritura pública, não ostenta relevância o bastante para viabilizar a absolvição pretendida, eis que produzida de forma unilateral, sem o devido contraditório” (Acórdão 1754004, 0718843-97.2023.8.07.0000, Relatora: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, DJe: 15/09/2023). Esta também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP. PROVA NOVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CARTÓRIO. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Nesse viés, o Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que: A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena. Precedentes. (AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). (...) 4. Não constatado constrangimento ilegal na conclusão adotada pela Corte estadual no sentido de que a "declaração assinada pela vítima, com firma reconhecida, e ata notarial declaratória da genitora daquela, não se prestam a instruir, sem o necessário procedimento de justificação, o pedido de revisão criminal", porquanto encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça de que A nova prova oral apta a embasar a revisão criminal é aquela produzida por meio do procedimento de justificação criminal, não servindo para tanto a declaração da vítima constante de escritura pública firmada perante tabelião. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 1.025.229/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 27/8/2025). DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. ATA NOTARIAL. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. A ata notarial não é suficiente para caracterizar "prova nova" em revisão criminal, pois não foi produzida sob o contraditório e a ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada. (...) 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.793.135/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 28/5/2025). Nesta demanda revisional, fica evidente, da narrativa apresentada, que a parte requerente objetiva a revaloração das provas já produzidas e exaustivamente analisadas junto as instancias ordinárias, buscando, em verdade, transmudar a essa via rescisória em uma terceira instancia julgadora, o que é vedado pela jurisprudência nacional. Da análise daqueles autos (ação penal no. 0005463-21.2018.8.07.0001), observa-se que esta tese foi suscitada por sua defesa, tendo a egrégia 3a Turma Criminal desta Corte em 16/03/2023 exposto que: “(...) O apelante CARLOS ALBERTO CAMPOS LOLI JÚNIOR suscita, preliminarmente, a nulidade do acesso aos dados telefônicos do réu ADRIANO COTTS, ao fundamento de que, apesar de existir autorização judicial para o acesso aos dados contidos no aparelho celular apreendido, esta autorização se deu em momento posterior ao verdadeiro ato de acesso. Cumpre esclarecer que a Defesa do aludido réu não alegou tal matéria na primeira oportunidade em que lhe cabia, razão pela qual estaria operada a figura da preclusão. Ainda assim, compulsando-se os autos, tem-se que ADRIANO COTTS foi preso em flagrante em 24/04/2018 (ID 14416881 – Págs. 5/10), tendo sido formulada representação para o acesso aos dados de seu aparelho celular em 25/04/2018, sendo que, o Juízo autorizou o acesso aos dados de seu telefone em 30/04/2018 (ID 30389819 – Págs. 9/10). Ao contrário do que sustenta a Defesa, não há nenhuma prova contundente carreada aos autos que se permita concluir que a polícia tivera acesso pretérito aos dados do telefone do acusado antes da devida autorização judicial. Embora a Defesa alegue que o aparelho celular de ADRIANO REIS COTTS SÁ foi acessado em 24/04/2018, ou seja, antes mesmo da autorização judicial, proferida em 30/04/2018 (Processo cautelar n. 2018.01.1.012393-9), uma vez que o Relatório Policial n. 289/2018 (Processo n. 2018.01.1.015684-5), datado de 24/04/2018, foi produzido, basicamente, por meio de conversas pelo aplicativo WhatsApp, contida no aparelho celular do réu ADRIANO REIS COTTS SÁ, o que, inclusive, seria corroborado pela ausência de qualquer memorando da autoridade policial para o Instituto de Criminalística, requerendo os dados contidos no aludido celular, já que, supostamente, a referida autoridade já estaria na posse de tais dados, fato é que a Defesa não demonstrou o quanto alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Conquanto a Defesa tenha colacionado prints da decisão judicial que autorizou o acesso do aparelho celular de ADRIANO REIS COTTS SÁ, bem como da data de conclusão do Relatório Policial n. 289/2018, a fim de comprovar as suas alegações, fato é que nada foi trazido aos autos, a fim de demonstrar que os trechos de conversas constantes do aludido relatório foram extraídos do referido aparelho, como lhe competia. Outrossim, não se mostra crível que, em menos de 24hs, o aludido Relatório Policial n. 289/2018, com mais de cinquenta páginas, tenha sido lavrado, segundo alega a Defesa do réu CARLOS LOLI, já que o corréu ADRIANO COTTS foi preso em flagrante no dia 24/04/2018, e, no mesmo dia, foi concluído o referido Relatório. No mais, tem-se que “não há que se falar em nulidade da prova obtida por meio da extração de dados e de conversas registradas em aparelho celular, sem prévia autorização judicial se incontroverso o fato de que os apelantes, na Delegacia, franquearam à autoridade policial o acesso ao respectivo conteúdo com o desbloqueio dos aparelhos” (...) (Acórdão 1255850, 00103152820178070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A propósito, como bem ponderado pela Procuradoria de Justiça (ID 33141712): (...) para a completa desconstituição das provas que pesam contra Carlos Alberto, além de comprovar a ilicitude originária, o que não ocorre, seria necessário evidenciar o nexo de causalidade entre a prova ilícita e as subsequentes (art. 157, § 1o, do CPP), as quais não serão consideradas nulas quando puderem ser obtidas por uma fonte independente (§ 2o). Dessarte, a defesa não logrou êxito em demonstrar a nulidade da prova originária nem o liame que a vincula às provas subsequentes, impondo-se a rejeição da preliminar em debate. (...) Não se olvida que ADRIANO COTTS, em sede extrajudicial, confirmou reconhecer os áudios oriundos da perícia do seu aparelho telefônico, conforme seu Termo de Declaração (ID 14416881 – Págs. 126/127), tendo ele asseverado que conversou com NEGÃO SP, ADRIANO DE LIMA e SCARPA. Não bastasse, COTTS, em juízo, ratificou que mandava mensagens para ADRIANO DE LIMA (ID 29912499). Ademais, sobre a temática, a jurisprudência deste TJDFT reconhece que eventuais vícios contidos no inquérito não têm o condão de, por si sós, contaminar o processo, gerando nulidade, pelo contrário, deve haver comprovação de efetivo prejuízo, o que não se verificou na espécie. (...) Assim, fora os elementos informativos do inquérito, existem outros elementos de prova capazes de respaldar a existência da organização criminosa, não sendo somente a prova oriunda do celular de ADRIANO COTTS que fundamenta a condenação dos acusados pelo delito do artigo 2o da Lei 12.850/2013, conforme se verá adiante. Logo, rejeito a preliminar de nulidade de ilicitude da prova aventada. (...)”. Assim, nota-se que a tese aqui submetida – que o aparelho do corréu Adriano Cotts foi acessado indevidamente – não é nova, o que não é aceito nesta via extraordinária. Conforme entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal, a revisão criminal ”não é instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória. A procedência da ação, nas hipóteses indicadas, tem por pressuposto necessário e indispensável, quanto à matéria de direito, a constatação de ofensa ‘ao texto expresso da lei penal’, ou, quanto à matéria de fato, o desprezo ‘à evidência dos autos’” (RvC 5437, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 18/03/2015). Portanto, a suposta prova nova trazida pelo requerente, embora representada por recente declaração tomada via escritura pública, possui conteúdo contemporâneo a ação sobre a qual busca rescisão, não ostentando relevância o bastante para viabilizar a absolvição pretendida, eis que produzida de forma unilateral, sem o devido contraditório, conforme entendimento sedimentado neste órgão julgador. Por todas essas considerações, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT, REJEITO a petição inicial desta Revisão Criminal. Ciência a Procuradoria de Justiça. Preclusa esta decisão, cerifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa na distribuição com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora